Tribunal: TJPA
Processo: 0802478-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802478-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JERRY MADSON DA SILVA FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DO PARÁ. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. SAÚDE. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento do Estado do Pará, interposto contra deferimento de tutela de urgência que determinou ao Estado do Pará o fornecimento dos medicamentos “PREGABALINA 75MG, OMEPRAZOL 20MG, CARBAMAZEPINA DE 200MG e LACTULOSE XAROPE 01FR” e as fraldas geriátricas descartáveis “BIGFRAL TAMANHO G/XG”, ou semelhantes, de que o requerente JERRY MADSON DA SILVA FAVACHO necessita, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado com a decisão monocrática, ora agravada, o Estado do Pará sustenta que restou comprovado que os medicamentos OMEPRAZOL 20MG, CARBAZEPINA 200MG e LACTULOSE XPE, requeridos na exordial devem ser fornecidos pelo Município de Castanhal, pois são fármacos constantes da assistência farmacêutica básica, não havendo razão para o Estado do Pará ser demandado na presente lide para dispensá-los.

Aduz o Estado do Pará que não está contestando o atendimento ao paciente Autor, mas tão somente que as regras do Sistema Único de Saúde sejam respeitadas, obrigando-se o Ente responsável pela providência médica seja concretamente responsabilizado pelo cumprimento da obrigação.

Assevera que a pretensão recursal do Estado do Pará é tão somente buscar a correta aplicação da tese fixada pelo STF no tema 793, bem como no tema 1234, que reconhecendo a solidariedade entre os Entes Federados em prestação de serviços de saúde, determina que a autoridade judiciária deve direcionar o cumprimento da obrigação a quem as normas de estruturação do SUS atribuiu determinada competência.

Afirma que em relação aos medicamentos do componente básico, há de prevalecer a tese fixada no tema 793, para que se direcione ao Município a obrigação de dispensação dos medicamentos, inclusive porque recebeu repasses financeiros do Estado do Pará com esta finalidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento para determinar o direcionamento da obrigação ao Município de Castanhal em relação aos medicamentos OMEPRAZOL 20MG, CARBAZEPINA 200MG e LACTULOSE XPE, aplicando-se a tese fixada no tema 793 do STF.

JERRY MADSON SILVA FAVACHO, na qualidade de Agravado, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, apresentou
contrarrazões recursais ao Recurso de Agravo Interno
, com fulcro no art. 1.021, §2º, CPC, pugnando pelo não provimento da pretensão recursal - Id. 16591963.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo recorrente, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Primeiramente, é importante mencionar que quando se trata do direito à saúde, ocorre a responsabilidade solidária entre os entres da Federação.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CF/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema nº 793), entendeu que:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo

pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou

conjuntamente.
2
. A fim de otimizar a compensação entre os entes

federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios

constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a

caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências

e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)"

Assim, o certo é que, conforme restou consolidado e reafirmado o entendimento, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, portanto a responsabilidade é solidária entre os entes federados, bem como que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Neste passo, de fato, não se observa que o entendimento da Suprema Corte altere a ocorrência da solidariedade passiva, nem se traduza em litisconsórcio necessário a redundar na imprescindibilidade da inclusão dos demais entes no polo passivo da demanda.

Assim, a parte pode propor a ação contra qualquer dos entes da federação, de forma isolada ou em conjunto, não sendo possível, neste momento, que o julgador redirecione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Partindo desta premissa, impende ressaltar que o STF, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União em face da decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Infere-se que a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde. Em contrapartida, a inovação no ordenamento jurídico deu-se através da exigência do magistrado em direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as normas de repartição de competência, assim como, a condenação da pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Com efeito, reafirmada a solidariedade dos entes, não há razão para afastar a obrigação do Estado do seu dever constitucional.

Ademais, frisa-se que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nota-se que o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde, direito protegido em larga escala pela Constituição da República.

Por conta da solidariedade, a responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial é igual entre os demandados, sendo o caso de se apontar o órgão responsável pelo cumprimento e o direito de ressarcimento, nos termos do Tema 793 do STF, ressalvado que o ressarcimento se há de processar na esfera administrativa.

Nesse sentido, a responsabilidade financeira de cada ente da federação em custear o medicamento ora sob análise, trago à colação, porquanto elucidativo, excerto do voto proferido pela eminente Ministra Eliana Calmon no REsp nº 661.821/RS, no qual destacou que, “
criado o Sistema Único de Saúde, a divisão de atribuições e recursos passou a ser meramente interna, podendo o cidadão exigir de qualquer dos gestores ação ou serviço necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública, o que afasta inteiramente o argumento usado pela recorrente, no sentido de considerar-se fora das atribuições impostas pela decisão ou sem a obrigação econômico-financeira de suportar o custo da ordem judicial, ressaltando,
ao final, que, se o Município de Pelotas ou o Estado do Rio Grande do Sul não atenderam o paciente, quando procurados, deverá ser este assunto solucionado interna corpores, entre esferas de Poder envolvidas
”.

Portanto, a solidariedade incide na relação entre o ente público e o cidadão. Por outro lado, reconhecida a solidariedade passiva entre o Município e o Estado, e havendo o pagamento integral da obrigação por apenas um dos entes públicos, é cabível o ressarcimento em face do devedor, nos termos do art. 283 do Código Civil.

Acerca do tema, já se manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1043168/RS, Segunda Turma, STJ, rel. Min. Og Fernandes, em 5-3-2020)

A respeito do direito de regresso entre os entes públicos, decorrente do fornecimento de medicamento por determinação judicial, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. DIREITO DE REGRESSO DO MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO. MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 489, §1º do CPC. 2. O interesse processual é aferido na constatação do trinômio: necessidade e utilidade do pronunciamento e adequação da via eleita, o que se verifica no caso concreto. 3. A questão relativa ao chamamento ao processo já foi objeto de análise em recurso pretérito. Incabível rediscussão de matéria preclusa, na forma do art. 507 do CPC. 4. A notificação extrajudicial não se afigura como causa de interrupção da prescrição, na forma do art. 202 do Código Civil ou do art. 4º do Decreto 20.910/193. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. Reconhecida a solidariedade passiva dos entes federativos em fornecer tratamento médico e cumprida a obrigação pelo Município, é devida a exigência da cota parte dos demais coobrigados, na forma do art. 283 do Código Civil. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083722025, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 19-02-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REGRESSO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO MUNICÍPIO EM FACE DO ESTADO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 1. Aos entes da Federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (artigos 6º e 196 da Constituição Federal). 2. Jurisprudência consolidada (Tema 793 STF) quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual. 3. Reconhecida a solidariedade passiva entre o Município e o Estado, e havendo o pagamento integral da obrigação por apenas um dos entes públicos, é cabível o ressarcimento em face do devedor, nos termos do art. 283 do Código Civil, devendo ser observada a divisão das competências estipuladas pelo Ministério da Saúde. 4. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/2010 (Incidente de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70038755864) não mais prevalece a isenção dos entes públicos ao pagamento das custas, dos emolumentos e das despesas judiciais, exceto, relativamente à Fazenda estadual, quanto às despesas de condução do Oficial de Justiça. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 70083663971, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 25-06-2020)

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Agravo Interno e no mérito,
nego-lhe provimento
, confirmando integralmente a decisão monocrática de Id. 15033028.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/04/2024